Tribunal: TJBA
Processo: 8058905-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058905-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAMILTON DE ALMEIDA NEVES Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). MATÉRIA PACIFICADA NOS TEMAS 723 E 724 DO STJ. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença em virtude da afetação do Tema 1169/STJ. O agravante sustenta que a liquidação é desnecessária pois o valor pode ser aferido por cálculos simples com base nos extratos anexados. II. Questão em Discussão 2. A questão consiste em definir se a suspensão nacional determinada no Tema 1169/STJ se aplica aos casos de expurgos inflacionários onde o crédito é apurável por meros cálculos aritméticos. III. Razões de Decidir 3. A ordem de suspensão no Tema 1169/STJ foca em sentenças coletivas genéricas de alta complexidade probatória. O STJ, nos Temas 723 e 724, já consolidou a viabilidade do cumprimento individual direto para expurgos inflacionários. 4. Havendo nos autos prova da titularidade e do saldo da conta poupança, a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de liquidação prévia e, consequentemente, a aplicação da suspensão do Tema 1169. 5. A medida privilegia os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Não se aplica a suspensão do Tema 1169/STJ aos cumprimentos individuais de sentença de expurgos inflacionários quando a apuração do crédito depender de meros cálculos aritméticos instruídos com os respectivos extratos bancários. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; Temas 723, 724 e 1169 do STJ. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento n.º 8058905-70.2025.8.05.0000, tendo como agravante, HAMILTON DE ALMEIDA NEVES, e agravado, BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27